Tribunal: TJES
Processo: 0000034-31.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOO PAULO FAGA DOS REIS e outros

APELADO: A SOCIEDADE e outros

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO PAULO FRAGA DOS REIS

APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGLA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA -CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES – ABSOLVIÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO -
1. – Não é possível acolher a tese de violação de domicílio e, via de consequência do pedido de nulidade da ação penal e absolvição do réu, uma vez que demonstrado que os policiais estavam amparados pela existência de fundadas suspeitas ao visualizarem o réu com uma arma de fogo. 2– Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO PAULO FRAGA DOS REIS,

em face da sentença (ID. 10104663), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID. 11890068), a defesa pugna pela declaração de nulidade do processo e, via de consequência, a absolvição do apelante, diante da ilicitude da prova obtida, por meio de invasão de domicílio.

Contrarrazões (ID. 11966956) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 11999711).

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO PAULO FRAGA DOS REIS

APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A dinâmica fática pode ser extraída por meio da inicial acusatória:

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 08h21min., na Rua Ana Siqueira, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, ao lado da loja Gabriela Joias, o denunciado, acima qualificado tinha em sua posse e portava, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal, munições e uma arma de fogo com a numeração raspada. Conforme documento id. 36494119, no qual consta o Boletim Unificado nº 53408881 (fls.07/11), Auto de Apreensão (fls.21/22) e Auto de Constatação De Eficiência De Arma De Fogo (fls.23/24).

Depreende-se dos autos que, policiais militares durante patrulhamento tático motorizado no local acima mencionado, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida, visualizaram indivíduo, posteriormente identificado como João Paulo Fraga dos Reis, ora denunciado, sentado na escadaria de uma edificação que dá acesso a via.

Na ocasião, foi possível visualizar que o denunciado portava uma pistola de cor prata em uma das mãos. Ao perceber a presença da guarnição policial, o denunciado se evadiu em direção ao conjunto de apartamentos existente no local, quando deixou cair uma sacola transparente, na qual continha várias munições de arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais se empenharam em contatar diversos moradores para solicitar a abertura do portão principal do prédio, todavia as tentativas restaram infrutíferas. Assim, ante o iminente risco êxito da fuga, romperam o cadeado, acessaram a área comum do imóvel e ao se aproximarem da residência que estava com a porta aberta se depararam com o denunciado que logo se rendeu.

Em procedimento de revista no imóvel, o denunciado informou que havia escondido o armamento que portava dentro do fogão, local em que foi localizado 01 (uma) pistola marca Taurus, modelo PT 58 HC PLUS, calibre .380, com a numeração suprimida e 01 (um) carregador contendo 20 (vinte) munições de mesmo calibre e, ainda, foi encontrada na escadaria do prédio a sacola transparente deixada pelo denunciado, onde havia mais 23 (vinte e três) munições calibre .380.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa pugna pela anulação da ação penal e a consequente absolvição do réu, haja vista que houve violação de domicílio, e, portanto, as provas produzidas estariam maculadas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

(RE nº 603.616/RO).

Conforme se depreende dos autos, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Os depoimentos coligidos aos autos são uníssonos, ao afirmar que os policiais militares visualizaram o réu na escadaria de uma edificação portando uma arma de fogo, oportunidade em que, ao observar a guarnição policial, empreendeu fuga para dentro da residência vindo a esconder a arma de fogo dentro do fogão e as munições foram abandonadas após a tentativa de fuga.

A defesa trouxe aos autos uma fotografia da mencionada edificação, argumentando ser um local escuro a ponto de impedir a visualização de uma pessoa.

Em que pese tal alegação, não vejo como acolher, uma vez que em consulta ao
google maps
pude constatar que, a depender da posição em que se encontravam os policiais militares era possível avistarem um indivíduo no local.

Diante de tal narrativa, os policiais militares desembarcaram do veículo e foram atrás do réu, ocasião em que tiveram que arrombar o cadeado do portão, a fim de ter acesso ao local, efetuar a prisão e localizar a arma que foi escondida.

Importante salientar que o apelante, em sede de depoimento na esfera policial, acompanhado de seu advogado constituído, informou que o local possui circuito interno de videomonitoramento, o que permitiria comprovar que o ingresso ocorreu sem autorização e sem fundadas razões dos policiais militares. Contudo, deixou de colacionar tais imagens ao caderno processual.

Assim, a dinâmica apresentada pelos policiais militares permite concluir pela visualização do réu portando a arma de fogo que, posteriormente, foi localizada dentro do fogão, razão pela qual entendo que, em se tratando de flagrante delito autoriza o ingresso no local onde o réu buscou se homiziar.

Soma-se a isso, o fato de que os policiais militares confirmaram que o apelante é conhecido da guarnição, por sua participação no tráfico de drogas da região, tendo inclusive já visto a segunda arma encontrada em sua residência, com outros suspeitos da prática de mercancia de drogas.

Assim, a ação policial encontra-se amparada nos precedentes da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n . 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 2.
No caso dos autos, havia fundadas razões para a busca domiciliar, pois foram utilizadas informações oriundas da inteligência policial de que era costume o réu "ficar ostentando arma de fogo na região, bem como porque haviam denúncias da ocorrência de tráfico de drogas naquele local . Na sequencia, dirigiram-se à residência indicada, e lá chegando avistaram o apelante com uma arma de fogo na cintura, tendo ele corrido para dentro de casa e escondido o artefato debaixo de uma cama, situação esta que foi vista pelos policiais". 3. Na hipótese, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2312814 TO 2023/0069599-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos, como sustentado pelo apelante.

Diante das razões acima expostas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.